Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705349-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES, ASSOCIACAO VERMELHO, EDITORA 247 LTDA., PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP APELADO: LUIS NASSIF, ASSOCIACAO VERMELHO, PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP, EDITORA 247 LTDA., EMPRESA METROPOLITANA DE RADIODIFUSAO LTDA, JULIANA MARIA DE ALMIRANTE FREITAS, HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 44672972- Pág.1/3 e Id. 44715610- Pág. 1/ 3, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora